Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007838-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 064.386.461-05 (PACIENTE), ILMO.SR.DR.JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL (IMPETRADO), BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 064.386.461-05 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IURY ANTONIO MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA
– INCABÍVEL A DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT -
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ - NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– ANÁLISE CASUÍSTICA - PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO –
3. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

4.

É cediço que em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE:

BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos do APFD n.º 9472-18.2020.811.0042 (cód. 620050), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o nobre causídico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/03/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pela MM.ª Juíza Plantonista a despeito da
atual
situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19)
e à necessidade de racionalização do uso da prisão preventiva inclusive nos casos envolvendo crimes praticados mediante violência e/ou grave ameaça prevista no
art. 8º, inc. I, alínea “c” da Recomendação n.º 62/2020-CNJ
, como forma de prevenir a propagação do vírus e reduzir a superlotação carcerária; permanecendo segregado desde então.

Nessa ordem de ideias,
sustenta o firmatário do remédio heroico a
tese de negativa de autoria
, sob as alegações de que para além de o paciente não ter cometido o crime patrimonial que lhe está sendo imputado, a conduta a ele atribuída sequer se amolda àquela descrita no tipo penal, mas sim à uma mera relação “negocial” [conduta atípica], na medida em que a suposta vítima afirmou perante a autoridade policial que o paciente
“pegou a moto como forma de COBRANÇA DE DÍVIDA que aquele tinha com outra pessoa”
(sic).

Lado outro, defende
ausência
dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, mormente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista inexistirem elementos concretos aptos a indicar que, acaso solto, o paciente irá criar empecilhos às investigações, furtar-se de eventual responsabilização penal ou mesmo atentar contra a ordem pública; acrescentando,
ainda,
que não ficou demonstrada concretamente a gravidade exacerbada do delito, tampouco a suposta periculosidade do paciente, que afirma ser primário e exercente de labor lícito, o que, na intelecção da defesa, revela a
viabilidade de substituição do encarceramento pelas restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP
.

Enfim,
ressalta que a manutenção da constrição cautelar imposta ao paciente
ofende o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, máxime diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, a sugerirem que, acaso condenado em primeiro grau, não será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial veio munida com a documentação registrada do ID 38747974 ao ID 38747977.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o relator plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e requisitou as informações à d. autoridade impetrada (ID 38739968).

Ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria, oportunidade em que
ratifiquei
a muito bem lançada decisão de ID 38739968 e, diante do teor da certidão de ID 41936006, determinei fossem os informes requisitados à d. autoridade inquinada de coatora via Corregedoria-Geral de Justiça, sob pena de providências administrativas (ID 43153458).

As informações colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis do ID 46403991 ao ID 46403992.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
47173486
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Bruno Lorran Nascimento Silva
foi preso em flagrante delito
no dia
27/03/2020
em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Verte do caderno processual eletrônico que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Vista Alegre, nesta Capital, quando nas proximidades do estabelecimento comercial
Gráfica Genus
visualizou o paciente em atitude suspeita; logrando êxito em abordá-lo logo em seguida, em frente à sua residência. Sucede que, conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado na posse do suspeito, no momento da abordagem aproximou-se do local um terceiro identificado como
Iury Antonio Gonçalves
, que relatou aos milicianos ter sido vítima de um roubo perpetrado pelo favorecido nessa ordem, ocasião em que teria sido subtraída uma
motocicleta Honda CG Fan, cor preta, placa OAR9062
, como forma de pagamento de uma dívida relacionada ao comércio de entorpecentes que o ofendido
Iury Antonio Gonçalves
tinha com a Facção Criminosa “Comando Vermelho”, da qual o paciente, em tese, faz parte.

À vista disso, os agentes de segurança pública adentraram o imóvel e lograram em encontrar o aludido
ciclomotor em um dos cômodos do imóvel, bem como 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga à MACONHA e R$274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) em notas trocadas
. Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a decretação da medida extrema em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, nos termos já relatados.

1.

Da autoria delitiva.

Em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado com os delitos patrimoniais que lhe estão sendo imputados,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
. Explico.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora no decreto segregatício disponível no ID 38747977 e ao que se extrai da prova pré-constituída, notadamente das declarações dos policiais militares colhidas na repartição policial [ID 38747974, p. 07-10], o acusado foi surpreendido em posse da
res furtiva
, consistente na
motocicleta

Honda CG Fan, cor preta, placa OAR9062
, subtraída da vítima
Iury Antonio Gonçalves
,

o que, ao menos nesse momento, é o bastante para justificar a imposição da medida extrema.

E assim considero porque, para além de o paciente ser sido surpreendido na posse do ciclomotor surrupiado, é cediço que estando as declarações dos policiais em conformidade com as demais provas dos autos, estas são aptas a corroborar tanto a prisão preventiva, quanto eventual condenação, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 08
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, veja-se:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente o autor do crime de roubo pelo qual está sendo acusado, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual está sendo investigado o paciente [art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal],
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Iury Antonio Gonçalves.

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem e
no risco eminente de que, em liberdade, encontre os mesmos estímulos para permanecer na delinquência
.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

1.

Ação Penal n.º 12589-33.2017.811.0006 (cód. 227612),
em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em que restou denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 129, §9º do Código Penal.

2.

Inquérito Policial n.º 7692-03.2019.811.0002 (cód. 576766)
, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que investigado pela suposta prática da conduta tipificada no
art. 155, §4º do Código Penal.

3.

Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1904-85.2020.811.0062 (cód. 143334)
, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, em que imputado o cometimento do crime descrito no
art. 28, da Lei n.º 11.343/06
.

Desta feita, não há como desconsiderar que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de crimes o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente
válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia
(
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16/03/2020;
n.º 249
, de 20/03/2020;
n.º 281
, de 07/04/2020;
nº 343
, de 22/05/2020;
n.º 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.º 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 17/07/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Isso porque, o inciso I do art. 4º da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico que o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, do delito de roubo majorado – que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente ao ponto de ensejar sua imediata retirada do ambiente carcerário.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade; de maneira que,
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020